Tribunal: TJPA
Processo: 0800517-80.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800517-80.2020.8.14.0009

APELANTE: MARIA DAS GRACAS ARAUJO DOS REIS

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RMC. ANÁLISE DAS PARTICULARIDADES DO CASO. CONSUMIDORA VULNERÁVEL, IDOSA E ANALFABETA. MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO QUE COLOCA O CONSUMIDOR EM MANIFESTA DESVANTAGEM EXAGERADA. PERPETUAÇÃO DA DÍVIDA. ANÁLISE MINUCIOSA DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. EVIDENTE PRÁTICA DE VENDA CASADA. PRÁTICA ABUSIVA. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 6º, II E III C/C 39, I, DO CDC. CONTRATO DECLARADO NULO. ART. 51, IV, DO CDC. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ACERCA DO SERVIÇO CONTRATADO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. CABIMENTO DA DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO. PROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRECEDENTES. VALOR INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO DO IMPORTE DE R$-5.000,00 (CINCO MIL REAIS). LITIGÂNCIA DE MÁ-FE. NÃO CONFIGURADA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA PELO RÉU. REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARIA DAS GRACAS ARAÚJO DOS REIS
,

inconformada com a Sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO
, movida em face de
BANCO DAYCOVAL S/A
, julgou improcedente a ação,
in verbis
(Num. 12318774):

“Pelo exposto, julgo IMPROCEDENTES OS PEDIDOS, extinguindo o feito com resolução do mérito na forma do artigo 487, I do CPC, revogando a tutela de urgência anteriormente deferida.

Condeno o autor nas custas e despesas processuais, bem como honorários em honorários de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) do valor da condenação, suspendendo a cobrança pelo prazo de 05 (cinco) anos na forma da lei.”.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de Apelação (Num. 12318778), alegando que jamais realizou a contratação, bem como nunca recebeu o cartão de crédito consignado e nem o valor constante no suposto contrato.

Diante disso, o contrato de cartão de crédito consignado constante nos autos seria nulo. Alega haver ilegalidade na contratação por prática abusiva da instituição financeira e inexistência de provas que legitimem o contrato impugnado.

Aduz ainda, que faria
jus
a declaração de nulidade do negócio jurídico, bem como indenização por danos morais e repetição do indébito. Por fim, requer a reforma da decisão, para que sejam julgados procedentes os pedidos da exordial.

Foram apresentadas Contrarrazões recursais (Num. 12318782), nas quais a parte apelada pugnou pelo improvimento do recurso e manutenção
in totum
da sentença recorrida. Afirma que a contratação teria sido plenamente válida. Assim, diante da ausência de conduta ilícita da ré, capaz de ensejar repetição do indébito ou danos morais, a sentença de improcedência deveria ser mantida.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Considerando ser a parte apelante pessoa idosa, observo para o julgamento a prioridade na tramitação do presente feito para os fins do art. 12, VII c/c art. 1048, I do CPC.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

O recurso é cabível, tempestivo, tendo sido preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente apelação.

Cinge-se a controvérsia recursal, em analisar se houve ou não a nulidade da contratação de empréstimo consignado supostamente realizado pela apelante, do contrato n.º 52-0147829002/16, no valor de R$ 980,00, com Reserva de Margem Consignável – RMC no valor de R$ 44,00, descontados da aposentadoria da apelante desde fevereiro de 2016.

Pois bem.

Válido frisar inicialmente que nesta demanda, discute-se a validade do Contrato n.º 52-0147829002/16, portanto, contrato diferente do discutido nos autos do Processo n.º 0800516-95.2020.8.14.0009, qual seja, o Contrato n.º 52-0147829/16-01.

Antes de enfrentar as demais teses levantadas pelo Apelante, é importante frisar que é matéria pacificada nos Tribunais Superiores que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor. Neste sentido a Súmula 297 do STJ:
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Nota-se que no Direito Civil, a regra é a responsabilidade subjetiva, de modo que o dever de reparar exige a ocorrência de fato lesivo, causado por ação ou omissão culposa, dano patrimonial ou moral e nexo de causalidade entre o dano e a conduta do agente causador do dano.

Nesse sentido o teor do art. 186 e 927, ambos do CC/202:

Art. 186.
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927.
Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

A requerente alega não ter firmado o contrato de cartão de crédito consignado com a instituição financeira requerida. Assim, incidindo o CDC, há que se considerar responsabilidade objetiva pelos danos causados ao consumidor, não sendo necessário perquirir o elemento culpa, segundo disposição do art. 14 do CDC,
in verbis
:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º
O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I -
o modo de seu fornecimento;

II -
o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III -
a época em que foi fornecido.

§ 2º
O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3º
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I -
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II -
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

§ 4º
A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.

Contudo, cuidando-se de prova negativa da requerente, a distribuição dinâmica do ônus da prova impõe ao banco requerido a comprovação do elemento probatório, no caso, da existência de relação jurídica, até pela cabível inversão do ônus da prova.

Na espécie, verifica-se que a instituição financeira requerida logrou êxito em demonstrar existência da contratação, diante da apresentação dos documentos em Contestação, quais sejam:

Termo de Adesão de Cartão de Crédito Consignado (Num. 12318757 - Pág. 1); Solicitação e Autorização de Saque Via Cartão de Crédito Consignado (Num. 12318757 - Pág. 2); Documentos Pessoais (Num. 12318757 - Pág. 3/4); Extratos do Cartão de Crédito (Num. 12318758 - Pág. 1/44).

Contudo, o conjunto probatório corrobora as afirmações da autora, no sentido de evidenciar a nulidade da contratação realizada, na medida em que eventual erro da apelante na contratação ser escusável, por se tratar de idosa e pensionista do INSS. Explico.

Entendo que a instituição financeira apelada não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o consumidor pretendeu efetivamente contratar o mútuo na modalidade Reserva de Margem Consignada, portanto, não restou evidente a validade do negócio jurídico firmado entre as partes.

Com efeito, na Reserva de Margem Consignável, o pagamento ocorre mediante o desconto de valor mínimo sobre o benefício previdenciário do consumidor por imposição da instituição financeira, pois para esta a conduta é vantajosa, já que enseja a aplicação, por muito mais tempo, de juros e demais encargos contratuais.

Por outro lado, no mútuo da modalidade consignado há desconto de valor fixo em parcelas pré-determinadas, podendo o consumidor calcular seu interesse no pacto.

Neste contexto, a venda de cartão de crédito como se empréstimo consignado fosse, é prática que vem prejudicando em sobremaneira os consumidores, pois é pago apenas o valor mínimo, acarretando o refinanciamento do valor restante acrescido de juros exorbitantes, tornando o consumidor um eterno devedor.

Assim, a Reserva de Margem Consignável - RMC possui encargos muito superiores ao da modalidade consignada comum, motivo pelo qual é ônus da instituição financeira provar de forma satisfatória que era a intenção do consumidor este tipo de modalidade.

Outrossim, ressalto que
in casu
a parte consumidora é pessoa idosa com baixa renda mensal, fatos que denotam sua hipossuficiência em face da instituição financeira.

Trata-se de entendimento pacificado no âmbito do STJ, que na hipótese de responsabilidade pelo fato do serviço (art. 14 do CDC), a inversão do ônus da prova decorre da própria lei, conforme se depreende do §3º, inciso I, do citado artigo, cabendo ao réu demonstrar que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE POR VÍCIO NO PRODUTO (ART. 18 DO CDC). ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO `OPE JUDICIS’ (ART. 6º, VIII, DO CDC). MOMENTO DA INVERSÃO. PREFERENCIALMENTE NA FASE DE SANEAMENTO DO PROCESSO.
A inversão do ônus da prova pode decorrer da lei (’ope legis’), como na responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço (arts. 12 e 14 do CDC), ou por determinação judicial (’ope judicis’), como no caso dos autos, versando acerca da responsabilidade por vício no produto (art. 18 do CDC). Inteligência das regras dos arts. 12, § 3º, II, e 14, § 3º, I, e. 6º, VIII, do CDC
. A distribuição do ônus da prova, além de constituir regra de julgamento dirigida ao juiz (aspecto objetivo), apresenta- se também como norma de conduta para as partes, pautando, conforme o ônus atribuído a cada uma delas, o seu comportamento processual (aspecto subjetivo). Doutrina. Se o modo como distribuído o ônus da prova influi no comportamento processual das partes (aspecto subjetivo), não pode a inversão `ope judicis’ ocorrer quando do julgamento da causa pelo juiz (sentença) ou pelo tribunal (acórdão). Previsão nesse sentido do art. 262, §1º, do Projeto de Código de Processo Civil. A inversão `ope judicis’ do ônus probatório deve ocorrer preferencialmente na fase de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade para apresentação de provas. Divergência jurisprudencial entre a Terceira e a Quarta Turma desta Corte. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 802.832/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 21/09/2011).

A Jurisprudência das Turmas de Direito Privado deste E. TJPA caminha em sentido semelhante, de impor a instituição financeira o ônus de demonstrar de forma cabal que o consumidor pretendia a contratação de Reserva de Margem Consignável:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO. DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RCM).

CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
VALOR FIXADO EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ASTREINTE FIXADA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO ADEQUADA AOS PARÂMETROS DESTE TRIBUNAL. SENTENÇA QUE ESTABELECEU A RESTITUIÇÃO SIMPLES. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. PROIBIÇÃO REFORMATIO IN PEJUS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O fornecimento de empréstimo consignado condicionado à contratação de um cartão de crédito constitui prática abusiva da instituição financeira, pois oferece produto/serviço em sentido diverso daquele pretendido pelo consumidor. 2. Cabe à instituição financeira informar adequadamente ao consumidor a natureza jurídica do contrato, mormente diante da vantagem auferida pelo banco, em evidente detrimento do consumidor.
3. Dano moral configurado e (8144748, 8144748, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-02-07, publicado em 2022-02-15)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA.
QUANTUM REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade. (3095699, 3095699, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-05-13, publicado em 2020-05-20).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ACERCA DO SERVIÇO CONTRATADO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO
- CABIMENTO DA DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO – PROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO RELATIVO AOS DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1-No caso vertente, em que pese argumentação trazida pelo banco recorrente, o mesmo não se desincumbiu de demonstrar expressa autorização por parte da recorrida para fins de ativação da reserva de margem consignável, restando cristalino que houve vício no consentimento da requerente que firmou contrato de adesão à cartão de crédito com reserva de margem consignável quando tinha a intenção de efetuar empréstimo consignado com encargos muito inferiores, tendo se submetido a uma dívida impagável, na medida em que é descontado apenas o valor mínimo da fatura nos contracheques, submetendo-se a dívida do principal aos altíssimos juros inerentes a operação com cartão de crédito.
2- Por sua vez, também é evidente que se trata de erro substancial e escusável tendo em mente as características pessoais da autora (pessoa idosa, aposentada e com baixa renda mensal) e a inobservância pelo banco do dever de informação e de observância ao princípio da boa-fé objetiva, restando demonstrado a ocorrência de ato ilícito perpetrado pela parte apelante.2-Ademais, surpresa de privação de verbas de caráter alimentar, transcendem os limites do mero aborrecimento, sendo devido o pleito indenizatório relativo aos danos morais.3-Quanto à repetição do indébito, restou comprovado que a apelada sofreu desconto em seu benefício por empréstimo com vício de consentimento, o que acarreta a restituição, em dobro, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, estando correto o arbitrado na sentença.3-No tocante ao quantum indenizatório, referente ao dano moral, é notória a dificuldade existente no arbitramento da indenização do mesmo, ante a ausência de critérios objetivos traçados pela lei a nortear o julgamento e de não possuir aquele dano reflexo patrimonial, apesar de não lhe recursar, em absoluto, uma rela compensação a significar uma satisfação ao lesado.4- Feitas tais considerações e atenta ao fato de que o valor arbitrado atende aos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, também não merece reparos a sentença ora vergastada nesta parte. 5-Recurso conhecido e desprovido.” (Processo 0005451-58.2019.8.14.0039, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-06-29, publicado em 2021-07-07).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃOJURÍDICA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DEINDÉBITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMOCONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO.REPETIÇÃO DO INDÉBITO PERTINENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM.RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. MINORAÇÃO.DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) Instituição financeira que realiza contratação de empréstimo, vinculado a cartão de crédito, com descontos na conta do autor, configura prática indevida. O autor objetivava apenas a celebração de contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento
. 2) Conduta do apelante que viola o princípio da boa-fé objetiva, bem como o dever de informação e transparência. Competia ao banco recorrente informar adequadamente ao autor acerca da natureza do serviço que ele estava contratando, mormente ante a extrema vantagem auferida pela instituição financeira no contrato, em evidente detrimento do consumidor.
3) Responsabilidade objetiva do fornecedor. Art. 14, caput, do CDC. Falha na prestação do serviço. Anulação do contrato de cartão de crédito. 4)Dano moral configurado, com valor da indenização da indenização devidamente arbitrado pelo juízo sentenciante, em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. 5) In casu, uma vez observadas as referidas balizas pelo juízo sentenciante, não se impõe a alteração do quantum indenizatório pleiteado.’ (Processo nº 0006391-49.2016.8.14.0032, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-22, publicado em 2021).

Assim, considerando que a prova documental apresentada pela instituição financeira, apesar de comprovar a realização da contratação, não comprova a validade do negócio, sendo inviável aferir se o consumidor pretendia a contratação de reserva de margem consignada, o que impõe a declaração de nulidade da relação jurídica, conforme pleiteada em exordial.

Outrossim, quanto a repetição do indébito restou comprovado que a parte apelante sofreu desconto em seu benefício por empréstimo com vício de consentimento, o que acarreta a restituição, em dobro, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Ademais, é inconteste que o fornecedor assume os riscos do negócio por si prestados. No caso concreto, os descontos efetuados indevidamente no benefício da demandante a título de margem consignável de cartão de crédito que nunca solicitou ou utilizou não é mero dissabor, mas sim fato gravíssimo passível de indenização.

Este E. Tribunal tem entendimento de que a repetição do indébito deve ser procedida em dobro, pois, havendo cobrança indevida e não sendo justificável o defeito na prestação do serviço realizado, resta devida a repetição do indébito, prevista no parágrafo único, do art. 42, do Código Consumerista:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INCONFORMISMO APENAS DA AUTORA. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, BEM COMO A PRECEDENTES DESTA CORTE ESTADUAL
. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO.
VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. 1.Na tentativa de estabelecer um parâmetro para fixação do quantum indenizatório por danos morais, o STJ, no julgamento do REsp 1152541, ensinou o método bifásico para definição do montante a ser pago. 2. No caso concreto, embora a recorrente não tenha realizado o contrato de empréstimo consignado objeto do litígio, sofreu descontos em sua remuneração desde junho/2014 até janeiro/2016. Ou seja, a apelante, pessoa idosa, segurada do regime geral da previdência, teve redução do patrimônio durante aproximadamente dois anos, em virtude de falta de zelo da instituição financeira que não se cercou dos devidos cuidados para evitar a fraude, devendo o quantum indenizatório corresponder a uma quantia razoável, proporcional à relevância do evento danoso e às condições econômicas das partes envolvidas. 3. O valor arbitrado pelo juízo singular está em dissonância com os parâmetros estabelecidos por esta Corte de Justiça em precedentes que tratavam de situação análoga, impondo-se a majoração do quantum indenizatório.

4. A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Tese fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça que se aplica ao caso concreto;
5. Recurso conhecido e provido para majorar o quantum da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como determinar a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora. À unanimidade. (4954596, 4954596, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-04-13, publicado em 2021-04-20)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
TESE RECURSAL DE INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO CREDITÍCIO. IMPROCEDÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO EFETUADO POR TERCEIRO EM NOME DO AUTOR. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS ILEGAIS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. COBRANÇA INDEVIDA.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
DEVER DE VERIFICAÇÃO DOS DADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. DANO “
IN RE IPSA
”. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA "OPE LEGIS". FORTUITO INTERNO. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. QUANTUM FIXADO EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME. (2017.02075313-17, 175.144, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-05-22, publicado em 2017-05-23).

Desta feita, merece reforma a sentença exarada pelo juízo
a quo
, sendo oportuna a condenação o banco Réu à devolução em dobro do valor indevidamente debitado do benefício previdenciário da parte Autora, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Ademais, a atuação do apelado redundou em abalo moral concreto experimentado pela parte Autora, pois forneceu ao Requerente cartão de crédito sem solicitação, com posterior reserva de margem consignável em seu benefício previdenciário, realizando descontos injustificados diretamente neste.

Outrossim, a prática se consubstancia em venda casada, haja vista que, embora a Autora tivesse o intento de realizar um empréstimo consignado, acabou por impor como única via de adimplemento a utilização de cartão de crédito com limite desconhecido e divergente daquele montante inicialmente contratado.

Portanto, o contexto apresentado revela que a Instituição de Crédito violou o direito à informação e lealdade de atuação, bem como a boa-fé contratual, na medida em que realizou a contratação nos termos identificados nos autos.

Destarte, manifesto é o dever do Requerido de indenizar a parte Autora pelo abalo moral experimentado em razão de sua prática abusiva.

Nesse tom, é o entendimento dos demais Tribunais Estaduais:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. “PROPOSTA PARA EMISSÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO BRADESCO”. CARTÃO DE CRÉDITO NOMINADO DE “ELO NACIONAL CONSIGNADO INSS”.
RESERVA DE MARGEM DE CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) DESCONTADO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA. CARTÃO DE CRÉDITO NUNCA UTILIZADO PELA AUTORA. PRÁTICA ABUSIVA. ARTIGO 39 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NULIDADE RECONHECIDA.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVER DE INDENIZAR BEM EVIDENCIADO. DANO MORAL PRESUMIDO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA AUTORA. ARTIGO 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. ÔNUS QUE É IMPOSTO, COM EXCLUSIVIDADE, À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. (Apelação Cível n. 0300250-32.2017.8.24.0256, rel. Des. Jânio Machado, j. 1-3-18).

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO PELO CORRENTISTA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 14 DO CDC. DANO MORAL CARACTERIZADO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO.
VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA PELO JUÍZO SINGULAR. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SUCUMBÊNCIA MANTIDA. HONORÁRIOS DEVIDOS NO PATAMAR ESTABELECIDO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REMUNERAÇÃO CONDIZENTE COM O TRABALHO DESENVOLVIDO PELO ADVOGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Apelação Cível n. 2014.029766-8, rel. Des. Lédio Rosa de Andrade, j. 14-10-14).

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO NÃO AUTORIZADO. INCIDÊNCIA CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. É obrigação da instituição financeira, na qualidade de fornecedora de serviços, porquanto submetida às disposições do Código de Defesa do Consumidor, informar clara e totalmente o seu cliente acerca da contratação que está sendo formalizada, não apenas daquelas disposições previstas no artigo 52, mas também sobre forma de pagamento, suas condições, consignações e reserva, assim como outros detalhes relevantes. 2. No caso dos autos, a ré efetuou descontos da margem consignável, diretamente nos vencimentos de aposentadoria do autor aproveitando-se da assinatura de contrato prévio ao qual o autor foi obrigado a aderir para poder realizar o empréstimo de que necessitava.
3. Todavia, não há a “expressa autorização” do consumidor para os descontos em seu benefício, como determinado em lei. Tampouco há prova de que o autor tenha sido “devidamente” alertado e informado do que efetivamente estava contratando.
4. Estando presentes os pressupostos para a caracterização de dano moral, como a comprovação da ocorrência do dano, a culpa ou o dolo do agente e o nexo de causalidade entre o agir do réu e o prejuízo causado à vítima, merece reforma a sentença que deixou de condenar a ré no pagamento de indenização a título de danos morais. 5. De acordo com abalizada doutrina, o quantum indenizatório deve ser arbitrado a partir de um sistema bifásico, em que primeiramente fixa-se o valor básico ou inicial da indenização, considerando-se o interesse jurídico atingido, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos). Em um segundo momento, deve-se considerar as características do caso concreto, levando em conta suas peculiaridades. Caso dos autos em que arbitrada a indenização em R$ 8.000,00, levando em conta referidos parâmetros e as particularidades do caso concreto. APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível n. 70066876616, relatora revisora e redatora Desa. Ana Paula Dalbosco, j. 8-3-16).

No que tange à quantificação do valor do dano há que se ter sempre em mente a razoabilidade e a proporcionalidade. Nesse sentido a doutrina:

“Ao fixar o valor da indenização, não procederá o juiz como um fantasiador, mas como um homem de responsabilidade e experiência, examinando as circunstâncias particulares do caso e decidindo com fundamento e moderação. Arbítrio prudente e moderado não é o mesmo que arbitrariedade”
(OLIVEIRA DEDA, Enciclopédia Saraiva, cit., vol. 22., p. 290).

Se, à falta de critérios objetivos da lei, o juiz tem de se valer da prudência para atender, em cada caso, às suas peculiaridades assim como à repercussão econômica da indenização pelo dano moral, o certo é que o valor da condenação, como princípio geral,
“não deve ser nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequeno que se torne inexpressivo”
(TJMG, Ap. 87.244-3, Rel. Des. BADY CURI, ac. 9-4-1992,
in
Jurisprudência Mineira 118/161)”.

Neste ínterim, não se pode perder de vista que o ofensor deve ser penalizado, mas também não se deve admitir que o pretendido ressarcimento seja fonte de lucro para o ofendido.

Com efeito, atentando-me detidamente às especificidades da controvérsia
sub judice
, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é adequado e suficiente à reparação dos danos sofridos pela apelante, bem como satisfatório ao cunho sancionador da medida.

Por fim, ressalta-se que não há que se falar em litigância de má-fé da autora, alegada pelo banco em contrarrazões. As condutas da demandante não caracterizam a litigância de má-fé, disposta nos incisos I, II e III, do artigo 80, do CPC, como se observa da transcrição a seguir:

Art. 80.
Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I -
deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II -
alterar a verdade dos fatos;

III -
usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

Neste quadro, não restou demonstrada a prática de deslealdade processual por parte da autora, como insinuado pelo banco. Assim, não houve violação o ordenamento jurídico vigente, sendo incabível a condenação por litigância de má-fé pleiteada pelo réu em Contrarrazões.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
reformando a sentença de modo a julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para:

1)

DECLARAR
a nulidade da relação contratual da parte autora com o banco réu relativo ao Contrato n.º 52-0147829002/16, uma vez que evidente a nulidade do negócio jurídico realizado de forma abusiva;

2)

CONDENAR
o banco demandado a restituir, em dobro, todos os valores que houver indevidamente descontado da parte demandante relativo ao contrato acima.

3)
E,
CONDENAR
o banco réu a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, o montante que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por entender adequado e suficiente à reparação dos danos sofridos pela recorrente, realizando-se a compensação dos valores efetivamente recebidos na conta da parte autora, para evitar enriquecimento ilícito.

Por fim, inverto os ônus sucumbenciais, de modo a condenar o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono da requerente, que fixo no importe de 20% sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 11/09/2024